Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600398-41.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 RAFAEL MAGOSSO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 RAFAEL MAGOSSO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
19/07/2021
Número: 0600398-41.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 27/04/2021
Processo referência: 0600137-70.2020.6.16.0003
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600398-
41.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Rafael Magosso, nos
termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da Lei 9.504/1997.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Rafael
Magosso, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Democratas - DEM, no município de
Curitiba/PR, desaprovadas porque houve contratação e pagamento de despesa com recurso que
não transitou pelas contas bancárias do requerente, comportamento vedado pelo art. 22, § 3º, da
Lei 9.504/1997- disposição que em sua essência é reproduzida no art. 14, caput, da Res. TSE
23.607/2019. O candidato afirma que por um equívoco de interpretação, acabou adquirindo os
créditos para impulsionamento nas redes sociais do Facebook utilizando-se de recursos próprios e
a partir de um cartão de crédito de sua titularidade, onde efetuou os pagamentos em 13/11/2020 no
valor de R$ 1.491,16 e em 30/11/2020 no valor de R$ 159,24, total em R$ 1.650,40, que conferem com
os valores apontados na diligência, referentes às duas NFs emitidas pelo Facebook, quer sejam R$
922,76 em 04/11/2020 e R$ 727,64 em 03/12/2020, que também totalizam os mesmos R$ 1.650,40).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 RAFAEL MAGOSSO VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCIO DANIEL CORREA (ADVOGADO)
RAFAEL MAGOSSO (RECORRENTE)
MARCIO DANIEL CORREA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39711
466
19/07/2021 11:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.210
RECURSO ELEITORAL 0600398-41.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RAFAEL MAGOSSO VEREADOR
- OAB/PR0042214
ADVOGADO: MARCIO DANIEL CORREA
RECORRENTE: RAFAEL MAGOSSO
- OAB/PR0042214
ADVOGADO: MARCIO DANIEL CORREA
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
EMENTA:
DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
CONTAS DESAPROVADAS. OMISSÃO DE
DESPESA.
CONTRATAÇÃO
PAGA
COM
RECURSO QUE NÃO TRANSITOU PELA
CONTA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO
PROVIMENTO.
1. Omissão de valores despendidos no curso e
em função da campanha eleitoral é irregularidade
grave, uma vez que configura recurso de origem
não
identificada,
de
sorte
que
leva
à
desaprovação das contas, mormente quando não
é apresentada justificativa razoável para a
omissão e atinge significativo percentual das
despesas de campanha.
2. Recurso conhecido e negado provimento para
manter a desaprovação das contas

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 39711466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617231546700000038760592
Número do documento: 21071617231546700000038760592

Curitiba, 15/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso eleitoral em sede de prestação de contas de campanha de
RAFAEL MAGOSSO candidato ao cargo de Vereador no município de Curitiba, relativa às
Eleições de 2020.
O Juízo da 001ª Zona Eleitoral de Curitiba julgou desaprovadas as contas
apresentadas (ID 31172666) em razão de omissão de despesas realizadas junto ao fornecedor
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, no valor total de R$ 1.650,40, que representa 33,61%
dos recursos de campanha.
Em suas razões recursais (ID 31173016) o recorrente alega que: I) a falta de
registro no movimento da conta de campanha do valor de R$ 1.650,40 não pode ser o motivo
para a desaprovação completa de suas contas; II) os gastos são pequenos e foram realizados
com recursos próprios, como demonstra a fatura de seu cartão de crédito anexa aos autos; III)
a eventual omissão de gastos com recursos próprios não encobriu nenhuma ilicitude; IV) não
houve extrapolação do limite de gastos, tampouco arrecadação indevida de recursos; V) a
desaprovação por completo de suas contas se mostra exagerada diante da irregularidade
apontada.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de
reformar a sentença de origem e aprovar as contas apresentadas ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 33498866) pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto, entendendo que as
irregularidades apontadas comprometem a confiabilidade das contas.
É o relatório.

VOTO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RAFAEL MAGOSSO, eleito Suplente
de Vereador nas eleições de 2020, em Curitiba, em face da sentença pela qual foram julgadas
desaprovadas suas contas de campanha, em razão de ausência de declaração e comprovação
de despesas com serviço de impulsionamento de conteúdo.
Num. 39711466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617231546700000038760592
Número do documento: 21071617231546700000038760592

Concluiu o Juízo de primeiro grau que tal irregularidade teria comprometido a
confiabilidade da prestação de contas e que as justificativas apresentadas pelo candidato
foram insuficientes.
Por sua vez, o candidato alega equívoco de sua parte ao adquirir os créditos de
impulsionamento junto ao Facebook com recursos próprios que não transitaram pela conta de
campanha.
Ainda que tenha sido apontado no parecer conclusivo outras irregularidades de
pequena monta - atraso na entrega da prestação de contas parcial, atraso na abertura da conta
corrente e a realização de despesas com indícios de ausência de capacidade operacional do
fornecedor -, nenhuma delas foi adotada na sentença para fundamentar a desaprovação das
contas, nem foram objeto do presente Recurso Eleitoral.
Dessa forma, passo a analisar a irregularidade que é objeto do recurso.
Ausência de declaração e comprovação de despesas com serviço de
impulsionamento de conteúdo.

Na sentença, o Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas pela
omissão de despesa, apontada no Parecer Conclusivo, relativa à contratação de
impulsionamento junto ao Facebook e que consta da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Res.-TSE n. 23.607/2019, que tem a
seguinte redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
[...]

A omissão de despesa de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência. A finalidade maior da prestação de contas é propiciar ao
eleitor e à Justiça Eleitoral fiscalizar a regularidade da arrecadação e das despesas do
candidato, daí porque as falhas que impedem, ou mesmo dificultam, essa fiscalização, se
reveste de gravidade que não pode ser relevada por esta justiça especializada.
Num. 39711466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617231546700000038760592
Número do documento: 21071617231546700000038760592

Nas palavras de José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
na campanha. A falta de
empregados
transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
(Direito Eleitoral,
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade”
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso, constou do parecer conclusivo a contratação de impulsionamento de
conteúdo no Facebook, fato não contestado pelo prestador. Alega o recorrente, porém, que o
valor dispendido de R$1.650,40 (mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta centavos) foi
pago com recursos próprios do candidato, e que por um equívoco de sua parte, tal recurso não
transitou pela conta corrente de campanha, tendo sido pago com seu cartão de crédito pessoal,
cuja fatura juntada nos autos comprovaria o alegado.
A justificativa apresentada pelo recorrente, todavia, não é suficiente para superar
a irregularidade.
Tendo por preceito fundamental que a transparência é essencial à regularidade
das contas de campanha, não há como não considerar a movimentação de recursos
financeiros à margem da conta bancária como irregularidade grave o bastante para acarretar a
sua insanabilidade face à quebra da confiabilidade das contas, haja vista que se trata de
custeio de despesa de campanha com recursos de origem não identificada. Tanto é assim que
é desaprovação das contas para casos dessa natureza é consequência prevista de modo
expresso na resolução de regência (art. 22, § 3º, da Resolução 23.610/2019).
Ademais, a omissão constatada perfaz um valor absoluto de R$1.650,40, que
representa 33,61% das despesas de campanha, importando, assim, em montante significativo
o bastante a impedir a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Assim tem se posicionado a Corte Eleitoral paranaense:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. USO DE RECURSOS
FINANCEIROS PRÓPRIOS ULTRAPASSANDO O VALOR REGULAMENTAR. EXTRATOS
BANCÁRIOS APRESENTADOS DE MODO NÃO CONSOLIDADO. TRANSFERÊNCIA DE
VALORES ENTRE CONTAS DE NATUREZA DIFERENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE SOBRAS FINANCEIRAS AO PARTIDO. OMISSÃO DE DESPESAS.
PAGAMENTO COM RECURSOS ALEGADAMENTE PRÓPRIOS, À MARGEM DA CONTA
BANCÁRIA. QUEBRA DA CONFIABILIDADE. DESAPROVAÇÃO, COM DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES.
(...)
5. A omissão de despesas, somente identificadas por meio do confronto com as notas fiscais
eletrônicas, associada ao reconhecimento expresso de ter sido saldada com recursos
alegadamente próprios que não transitaram pela conta bancária, configura irregularidade
Num. 39711466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617231546700000038760592
Número do documento: 21071617231546700000038760592

grave face à quebra da confiabilidade nas informações prestadas, impedindo a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e conduzindo à desaprovação das contas
e ao enquadramento do montante envolvido como de origem não identificada.
6. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento dos valores de origem não
identificada ao Tesouro Nacional.
(Prestação de Contas nº 0602771-19.2018.6.16.0000, Rel. Jean Carlo Leeck, julgado em
17/10/2019)
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E DA FINAL. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO
BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE
NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. FALHAS NA ARRECADAÇÃO DE
RECURSOS QUE CORRESPONDEM A CERCA DE 3,6% DO TOTAL DAS RECEITAS E
FALHAS NAS DESPESAS QUE CORRESPONDEM A CERCA DE 18,3% DO TOTAL DOS
GASTOS ELEITORAIS. COMPROMETIMENTO DA REGULARIDADE DAS CONTAS. NÃO
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
DÍVIDA
DE
CAMPANHA
REGISTRADA
SEM
COMPROVAÇÃO
DO
GASTO.
DESAPROVAÇÃO.
(...)
7. A existência de falhas na arrecadação de recursos que correspondem a cerca de 3,6% do
total das receitas arrecadadas e de falhas nas despesas que correspondem a cerca de
18,3% do total dos gastos eleitorais afasta a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade em favor do candidato, em virtude do montante elevado .
8. Contas desaprovadas.
(Prestação de Contas nº 0603209-45.2018.6.16.0000, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, julgado
em19/11/2019)

Também é esse o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que, em caso
semelhante ao presente (pagamento de impulsionamento do Facebook com cartão de crédito
particular), ou seja, com recursos que não transitaram pela conta, assim decidiu:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IRREGULARIDADES GRAVIDADE.
INSANABILIDADE. COMPROMETIMENTO. FISCALIZAÇÃO. JUSTIÇA ELEITORAL. ERROS
FORMAIS.
DESCARACTERIZAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. Histórico da demanda
Num. 39711466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617231546700000038760592
Número do documento: 21071617231546700000038760592

1.
1.
1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão individual por meio da qual foi
negado seguimento a agravo em recurso especial, manejado em desfavor de acórdão
regional que desaprovou as contas de campanha de candidato e determinou o recolhimento
ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 4.079,95, referente a recursos de origem não
identificada.
(...)
3. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos,
concluiu que persistiram, nas contas do agravante, diversas irregularidades, consignando que
as falhas remanescentes são graves, por comprometerem a regularidade do balanço contábil,
e não configuram meros equívocos formais, por terem natureza insanável e impedirem a
efetiva fiscalização pela Justiça Eleitoral, quais sejam: a) ausência de comprovação da
propriedade do imóvel utilizado como sede do comitê eleitoral e declarado como recursos
próprios estimáveis em dinheiro, não servindo, para esse fim, o contrato de locação
apresentado, por demonstrar apenas a posse do bem; b) não comprovação de que as
doações estimáveis em dinheiro efetuadas pelo próprio candidato (bem imóvel, materiais de
escritório e impulsionamento de conteúdo na internet) proviessem de produto ou de serviço
da sua atividade econômica ou integrassem o seu patrimônio na data do registro de
candidatura, não sendo aptos a fazer tal prova os recibos eleitorais e termos de cessão de
uso e de doação apresentados; c) omissão de despesa com impulsionamento de conteúdo na
internet, no montante de R$ 4.079,95, a qual — a despeito da alegação do candidato de que
utilizou cartão de crédito em razão de dificuldades na operação com boleto — foi paga com
valores que não transitaram pela conta bancária de campanha, configurando recursos de
; d) arrecadação de recursos antes da abertura da conta bancária
origem não identificada
específica, na quantia de R$ 13.188,03, cuja vedação incide também quanto a recursos
estimáveis em dinheiro; e) não comprovação de recursos estimáveis em dinheiro, no
montante de R$ 2.000,00, tendo em vista que os termos de cessão de mão-de-obra, juntados
aos autos, não contêm a descrição do serviço prestado.

5. Na decisão agravada, assinalou-se que a orientação deste Tribunal Superior a respeito das
irregularidades constadas nas contas do agravante é no sentido de que: a) a arrecadação de
recursos de origem não identificada e a não comprovação de que as receitas estimáveis em
dinheiro são produto do serviço ou da atividade econômica do doador — e/ou que os bens
permanentes doados integravam o seu patrimônio — não podem ser consideradas meras
falhas formais ou sanáveis e ensejam a desaprovação das contas (AgR REspe 2396-15, rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 29.5.2017, e AgR-AI 5938-56, rel. Min. Rosa
Weber, DJE de 15.9.2017); b) a ausência de comprovação de despesas e a arrecadação de
recursos financeiros não transitados na conta bancária específica de campanha são vícios
(AgR-REspe 621-33, rel. Min. Luís Roberto
capazes de acarretar a desaprovação das contas
Barroso, DJE de 1º. 7.2019, e AgR-AI 2347-98, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE de
25.11.2013); c) a arrecadação de recursos antes da abertura da conta bancária constitui
irregularidade insanável, impondo, em princípio, a rejeição das contas (AgR-AI 2137-97, rel.
Min. Nancy Andrighi, DJE de 8.12.2011).

Num. 39711466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617231546700000038760592
Número do documento: 21071617231546700000038760592

9. São inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar com
ressalvas as contas, na espécie, pois, conforme anotado no acórdão regional, as
irregularidades constatadas são graves e impediram a fiscalização das contas, assim como
porque tais falhas correspondem a mais de 15% da movimentação financeira da campanha,
cujo montante total não consta no julgado recorrido. Ademais, o valor absoluto das
irregularidades não pode ser considerado ínfimo, pois equivale a R$ 24.498,83, como resulta
da soma dos valores individuais das falhas, informados no aresto regional.
(Agr Reg no Agr Inst. nº 0607578-06.2018.6.16.0000 0 Rel. Ministro Sérgio Banhos, São
Paulo)

Em suma, tem-se que valor omitido na prestação de contas caracteriza é falha de
natureza grave, na medida em que impede a fiscalização da origem do recurso, mormente
quando corresponde a significativo percentual dos gastos da campanha.

DISPOSITIVO
Em face do exposto,

nega-se provimento ao recurso para MANTER A
das contas prestadas por RAFAEL MAGOSSO, referente às eleições de
DESAPROVAÇÃO
2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600398-41.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 RAFAEL MAGOSSO
VEREADOR, RAFAEL MAGOSSO - Advogado do(a) RECORRENTE: MARCIO DANIEL CORREA -
PR0042214 - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Num. 39711466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617231546700000038760592
Número do documento: 21071617231546700000038760592

Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.07.2021.
Num. 39711466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617231546700000038760592
Número do documento: 21071617231546700000038760592